Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716810-10.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELLEN PEREIRA DIAS, ROCHESTER DE OLIVEIRA MARQUES APELADO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E C I S Ã O Os réus PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA apresentaram contrarrazões no Id 73281211 pugnando para que as publicações fossem realizadas em nome da advogada MÁRCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI, OAB/DF N.o 65.146 (Id 73281211), conforme as procurações juntadas nos Ids 73281212 e 73281214. Contudo, no Id 75410358, a patrona esclareceu que houve equívoco e que “quaisquer intimações direcionadas a Dra. Márcia e não aos demais patronos, serão nulas de pleno direito”. Tendo em vista a clara contradição, à advogada para que esclareça o pedido de não publicação em seu nome à vista do protocolo das contrarrazões com pedido expresso nesse sentido. Prazo: 05(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital